Tribunal: TJMT
Processo: 1045970-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045970-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RAMIRES - CPF: 330.097.249-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL PROPTER REM. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA DO DESEMBARGO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de novos desmatamentos em imóvel rural e a averbação da existência da demanda na respectiva matrícula, em razão de suposta supressão irregular de 87,27 hectares de vegetação nativa, objeto de auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência em matéria ambiental; (
ii
) estabelecer se a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel configura medida legítima e proporcional, especialmente diante do levantamento de embargo administrativo e da adesão a programas de regularização ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória em matéria ambiental submete-se a regime jurídico de proteção reforçada, orientado pelos princípios da prevenção, precaução e
in dubio
pro natura
,
que autorizam postura cautelar diante de indícios de degradação ambiental.

A probabilidade do direito decorre de auto de infração ambiental lavrado por órgão competente, dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário.

A alegação de área rural consolidada, existência de autorizações administrativas e adesão a programas de regularização ambiental não elide, em cognição sumária, a plausibilidade da ocorrência de dano ambiental, indicando, ao contrário, a existência de passivo ambiental.

O desembargo administrativo possui eficácia prospectiva e não afasta a ocorrência de dano ambiental pretérito nem a obrigação de reparação integral, não sendo apto a infirmar os requisitos da tutela de urgência.

A regularização administrativa não substitui a tutela jurisdicional, sendo esta necessária para assegurar a efetividade da recomposição ambiental e prevenir novas irregularidades.

A averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel constitui medida de publicidade jurídica, fundada na responsabilidade
propter
rem, destinada a informar terceiros sobre a existência de passivo ambiental, sem implicar indisponibilidade do bem.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de comprometimento da tutela ambiental e pela possibilidade de circulação do imóvel sem publicidade do passivo, em prejuízo de terceiros e da efetividade da jurisdição.

Eventual impacto econômico decorrente da averbação não prevalece sobre a proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 6.015/1973, art. 167; Lei no 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011,
DJe
11.05.2011; TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. (mesma
relatoria), Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000812-41.2025.8.11.0107, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de novos desmatamentos não autorizados no imóvel rural denominado Gleba Capem – Lote no 39, bem como a averbação da existência da demanda na respectiva matrícula imobiliária.

Na origem, a ação civil pública foi proposta em razão da suposta supressão irregular de 87,27 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração no 3468008725 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, aduzindo que a área objeto da autuação seria área rural consolidada, com exploração autorizada, bem como que já promoveu a regularização ambiental do imóvel mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e celebração de termos de compromisso junto ao órgão ambiental competente.

Alega, ainda, que a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel constitui medida desproporcional, por impor restrições econômicas relevantes e inviabilizar a obtenção de crédito rural.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido por esta Relatoria, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito. Posteriormente, diante da superveniência de fato novo consistente no levantamento administrativo do embargo ambiental pela SEMA, a decisão foi reconsiderada, sendo deferida a tutela de urgência recursal para suspender, provisoriamente, a determinação de averbação da ação na matrícula do imóvel.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando que a responsabilidade civil ambiental possui natureza propter rem, razão pela qual a averbação da ação na matrícula do imóvel constitui medida legítima para conferir publicidade a terceiros acerca da existência de passivo ambiental, não sendo afastada pelo desembargo administrativo, o qual possuiria natureza meramente prospectiva.

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, notadamente no que concerne à determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural objeto da lide, bem como na higidez da decisão monocrática desta Relatoria que, em momento posterior, suspendeu os efeitos dessa determinação.

1. Do regime jurídico da tutela provisória em matéria ambiental

Nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em matéria ambiental, a análise desses requisitos deve ser orientada por um regime jurídico de índole constitucional reforçada, estruturado nos princípios da prevenção, da precaução e do
in dubio
pro natura
, que impõem ao julgador postura de cautela qualificada diante de indícios de degradação ambiental, em razão da natureza difusa, indisponível e intergeracional do bem jurídico tutelado.

2. Da probabilidade do direito: densidade técnica da imputação ambiental

A probabilidade do direito, no caso concreto, não se assenta em meras alegações abstratas, mas decorre de elementos técnicos produzidos por órgão ambiental competente, consubstanciados, especialmente, na lavratura de auto de infração que aponta a supressão de 87,27 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação.

A esse respeito, é imprescindível consignar que, em matéria ambiental, os atos administrativos sancionadores gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário — o que, em sede de cognição sumária, não se verifica.

A alegação do agravante de que a área seria rural consolidada, bem como a existência de autorizações administrativas e adesão a programas de regularização ambiental, não possuem, neste momento processual, densidade suficiente para infirmar o quadro fático delineado pelo órgão técnico.

Ao revés, tais elementos evidenciam a existência de passivo ambiental em processo de regularização, circunstância que, longe de afastar a probabilidade do direito, reforça a necessidade de acompanhamento jurisdicional da recomposição ambiental.

3. Da irrelevância do desembargo administrativo para afastamento da tutela jurisdicional

A decisão
monocrática
anteriormente proferida, ao deferir a tutela recursal, atribuiu relevo decisivo ao fato superveniente consistente no levantamento do embargo administrativo da área pelo órgão ambiental competente, entendendo, à época, que tal circunstância seria suficiente para fragilizar o juízo de probabilidade do direito.

Todavia, a reanálise detida da controvérsia evidencia que tal premissa não se sustenta sob o prisma do regime jurídico da responsabilidade civil ambiental.

Isso porque o ato administrativo de desembargo não possui aptidão jurídica para descaracterizar a ocorrência de dano ambiental pretérito, tampouco para afastar a obrigação de sua reparação integral. Trata-se de providência inserida no âmbito do controle administrativo da atividade, com eficácia prospectiva, voltada à regularização da situação do imóvel e à eventual retomada de atividades sob parâmetros legais, sem qualquer juízo definitivo acerca da inexistência de degradação anteriormente constatada.

Em outras palavras, o desembargo não se confunde com a absolvição administrativa do autuado, nem constitui declaração de inexistência de dano ambiental. Ao revés, sua própria concessão, em regra,
pressupõe a existência de irregularidade previamente identificada, cuja mitigação se dá mediante a adoção de medidas de regularização e compensação ambiental.

Nessa linha, a circunstância de o imóvel encontrar-se inscrito no Cadastro Ambiental Rural com status de “validado em regularização”, bem como a celebração de termos de compromisso voltados à recomposição ambiental, longe de infirmar a plausibilidade da pretensão deduzida na ação civil pública, evidenciam a persistência de passivo ambiental a ser equacionado, ainda que sob acompanhamento administrativo.

Com efeito, a regularização administrativa não se sobrepõe nem substitui a tutela jurisdicional, sobretudo quando se está diante de pretensão voltada à reparação integral do dano ambiental, cuja extensão e adequação das medidas reparatórias demandam apreciação judicial, à luz dos princípios da prevenção e da reparação integral.

Ademais, a subsistência do auto de infração ambiental e da imputação de supressão irregular de vegetação nativa reforça a probabilidade do direito invocado, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

Portanto, a superveniência do desembargo administrativo, embora relevante sob a perspectiva fática, não possui densidade jurídica suficiente para afastar os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

4. Da subsistência do passivo ambiental e da necessidade de tutela preventiva

Outro aspecto que merece destaque diz respeito à própria natureza das medidas adotadas pelo agravante no âmbito administrativo.

A adesão a instrumentos de regularização ambiental, tais como o Cadastro Ambiental Rural e os termos de compromisso de recuperação e compensação, revela que o imóvel não se encontra integralmente regularizado, mas sim em processo de adequação, o que pressupõe a existência de déficit ambiental a ser sanado.

Essa condição jurídica — de regularização em curso — afasta qualquer conclusão no sentido de inexistência de risco ou de desnecessidade de tutela cautelar, sobretudo porque a efetiva recomposição do dano ambiental depende de acompanhamento técnico e de cumprimento integral das obrigações assumidas.

Nesse contexto, a tutela jurisdicional não se mostra redundante ou excessiva, mas complementar e necessária, atuando como instrumento de garantia da efetividade da recomposição ambiental e de prevenção de novas irregularidades.

5. Da função jurídica da averbação e da proteção de terceiros

A determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel não consubstancia sanção processual, tampouco importa indisponibilidade do bem ou esvaziamento do direito de propriedade. Trata-se, isto sim, de providência de publicidade jurídica, destinada a tornar
cognoscível a terceiros a existência de demanda judicial que versa sobre obrigações ambientais aderentes ao imóvel.

Tal providência revela-se especialmente adequada em matéria ambiental porque a responsabilidade civil correspondente possui natureza
propter
rem
, projetando efeitos sobre o próprio bem e sobre eventuais sucessores na titularidade.

Foi exatamente essa compreensão que já havia
sido
consignad
a
no
Id 337245356
, ao assentar que a averbação visa dar publicidade à demanda, em consonância com a
Súmula 623 do STJ
, e que encontra fundamento no art. 167 da Lei n. 6.015/1973, bem como no art. 54 da Lei n. 13.097/2015.

Nesse mesmo ponto, a
mencionada decisão
invocou, como suporte jurisprudencial, o precedente deste Tribunal de Justiça

(
Agravo de Instrumento n. 1020586-87.2025.8.11.0000

-
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em
19/09/2025
)
, no qual se reconheceu a legitimidade da averbação de demandas ambientais quando judicialmente determinada, precisamente por sua aptidão para conferir publicidade ao passivo ambiental e resguardar terceiros de boa-fé.

Do mesmo modo, foi também expressamente referido o precedente do
Superior Tribunal de Justiça
, no
REsp n. 1.161.300/SC
, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em
22/02/2011
,
DJe

11/05/2011
, no qual se admitiu a averbação de ações civis públicas ambientais nas matrículas dos imóveis envolvidos como forma de assegurar publicidade e efetividade à tutela jurisdicional.

Esses precedentes não foram mencionados de forma lateral ou acidental. Ao contrário, fornecem lastro direto para a compreensão de que, em matéria ambiental, a averbação registral exerce função instrumental relevante: não cria o passivo, não amplia a responsabilidade, não impõe indisponibilidade, mas apenas exterioriza, com transparência, uma situação jurídica potencialmente relevante para a circulação do bem.

6. Do perigo de dano: dimensão ambiental e jurídica

O perigo de dano, por sua vez, revela-se presente de forma inequívoca.

De um lado, há o risco de comprometimento da efetividade da tutela ambiental, caso não sejam adotadas medidas aptas a assegurar a rastreabilidade do passivo ambiental e a continuidade do acompanhamento da área degradada.

De outro, há o risco de circulação do imóvel sem a devida publicidade acerca da existência de demanda judicial, o que pode gerar prejuízos a terceiros de boa-fé e dificultar a própria execução de eventual provimento jurisdicional futuro.

O alegado prejuízo econômico decorrente da averbação — consistente na eventual restrição ao crédito rural — não se sobrepõe à necessidade de proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e de estatura constitucional, cuja tutela deve prevalecer em caso de conflito.

7. Da revisão do entendimento anteriormente adotado

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a decisão anteriormente proferida por esta Relatoria, ao atribuir efeito suspensivo ao recurso, não contemplou, em sua integralidade, a complexidade jurídica da controvérsia, especialmente no que se refere à distinção entre regularização administrativa e responsabilidade civil ambiental.

A reanálise do caso, à luz de uma compreensão mais aprofundada do regime jurídico aplicável, evidencia a subsistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, impondo-se, por conseguinte, a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Tal alteração não configura instabilidade decisória, mas expressão do amadurecimento da cognição judicial, em observância ao devido processo legal e à primazia da proteção ambiental.

Diante do exposto,
revogo a decisão anterior

e
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, restabelecendo integralmente os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026